Tribunal: TJPA
Processo: 0800469-87.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800469-87.2021.8.14.0009

APELANTE: JONAS FURTADO DE BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – 33, DA LEI 11.343/06 – NULIDADE ABSOLUTA DA BUSCA PESSOAL REALIZADA E A ILICITUDE POR DERIVAÇÃO DE TODOS DEMAIS ELEMENTOS INFORMATIVOS – ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO DO ARTIGO 33 PARA O ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS – TOTAL IMPROVIMENTO.

1
. Não há que se falar em nulidade da busca pessoal, posto que, tal medida se deu em conformidade com o disposto no art. 244, do Código de Processo Penal e principalmente levando em conta que, a abordagem policial em razão de questões de segurança pública, não consiste em ato ilícito;

2. Absolvição por ausência de provas/ Desclassificação do artigo 33 para o artigo 28 da lei de drogas:
Não há que se falar em absolvição por falta de provas ou desclassificação, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade dos delitos imputado.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

JONAS FURTADO DE BRITO,
por meio de defensora pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/Pa.

Narra a denúncia, em síntese, que: “
na data de 26/02/2021, por volta das 22hs, uma guarnição de polícia militar realizava rondas na orla da Vila do Treme, quando abordaram o apelante, vulgo “Doca” e durante sua revista pessoal, encontraram em poder do mesmo 26 (vinte e seis) petecas contendo substância pastosa semelhantes à pasta base de cocaína. A testemunha Fabrício da Silva Lima relatou que, no momento de sua abordagem Jonas confessou estar vendendo droga para o nacional conhecido como “QUIMADINHO”, fatos que levaram à sua prisão em flagrante.”

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 168 dias-multa, a ser cumprida incialmente em regime aberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, sustentando inicialmente a nulidade absoluta da Busca Pessoal realizada e ilicitude por derivação de todos demais elementos informativos; Insuficiência de Provas para Condenação. Subsidiariamente, pleiteia pela desclassificação para o tipo do art. 28, da Lei de Drogas;

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público pugna pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
para que a decisão condenatória seja mantida.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

NULIDADE ABSOLUTA DA BUSCA PESSOAL REALIZADA E ILICITUDE POR DERIVAÇÃO DE TODOS DEMAIS ELEMENTOS INFORMATIVOS.

Alega a defesa do apelante que, a busca pessoal realizada no acusado se deu em violação a intimidade e vida privada, além de contrariar o disposto no art. 244, do Código de Processo Penal.

A previsão legal da busca pessoal, consta no art. 240, §2°, do Código do Processo Penal que, prevê que se procederá à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que, consistem em coisas achadas ou obtidas, por meios ilícitos.

No presente caso, os Policiais que, efetuaram a prisão em flagrante, do Apelante informaram em Juízo que, estavam em operação policial e avistaram que, o Apelante parecia esconder, algo embaixo do braço e diante da situação, pararam e fizeram a abordagem, sendo encontrado com o mesmo, um vasilhame com certa porção de drogas, conforme Laudo Definitivo às fls. 148/149 e o Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, às fls. 18.

Logo, não há que se falar em nulidade da busca pessoal, posto que, tal medida se deu em conformidade com o disposto no art. 244, do Código de Processo Penal e principalmente levando em conta que, a abordagem policial em razão de questões de segurança pública, não consiste em ato ilícito.

DO TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO ARTIGO 33 PARA O ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS.

A defesa pugna, em síntese, pela absolvição ou a desclassificação do crime tráfico de entorpecente, capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/06 para o de consumo de drogas, previsto no artigo 28 da mesma lei. Adianto que tais pleitos não merecem prosperar.

Vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Laudo Nº 2021.07.000050-QUI (ID. nº 11996638), de Perícia de Análise de Droga de Abuso que, testou POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por “COCAÍNA”.

A autoria se encontra incontroversa ante a prova oral, que demonstra de forma cabal a prática do crime de tráfico de entorpecente pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão do apelante.

Os fatos apresentados na Denúncia e as demais provas colhidas, tanto na fase investigativa quanto judicial, não se adéquam a norma penal do art. 28, da Lei nº 11.343/06. Compreende indubitavelmente, ao tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas).

Não há que se falar em absolvição por falta de provas ou desclassificação, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade dos delitos imputado.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 15/05/2024